Tribunal: TJDFT
Processo: 0742556-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONTRATUAL E “ASTREINTES”. DISTINÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. A controvérsia giza sobre a (in)correção dos cálculos judiciais homologados na fase de cumprimento de sentença, onde se questiona se o valor inserido sob a rubrica de “multa diária” corresponde à multa contratual ou às “astreintes”.
II. A parte apelante alega que o valor apresentado no cálculo judicial inseriu indevidamente a multa processual, não obstante sua exclusão em segunda instância.
III. As “astreintes” possuem natureza processual e visam compelir a parte ao cumprimento das determinações judiciais (Código de Processo Civil, artigo 537), enquanto a multa contratual é estabelecida pelos contratantes para compensar o inadimplemento (Código Civil, artigos 408 e 416). Ambas podem coexistir (naturezas jurídicas diversas), não configurando bis in idem desde que aplicadas em conformidade com suas finalidades.
IV. A sentença reconheceu o direito da parte interessada ao recebimento da multa contratual, limitando-a a R$ 15.000,00, sendo que na fase de cumprimento de sentença teriam sido fixadas “astreintes”, também limitadas a R$ 15.000,00, cuja execução foi excluída, em agravo de instrumento, haja vista a falta de intimação dos réus.
V. A decisão de rejeição da impugnação corretamente considerou que a multa inserida no cálculo judicial corresponde à multa contratual, e não às “astreintes” (excluídas). Inviabilidade de rediscussão de questões preclusas da fase de conhecimento na fase de cumprimento de sentença.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.